Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708082-81.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA DOS SANTOS GONCALVES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por POLIANA DOS SANTOS GONCALVES, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. (ID 71091888). A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida. A ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (ID 215119590), na qual alegou, no mérito, a ilegalidade de cláusulas contratuais e pleiteou a desconstituição da mora. O juízo considerou que, embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, “não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora”. Como a devedora não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, o juízo julgou procedente o pedido, confirmou a liminar e consolidou a propriedade do bem em favor do autor. Em suas razões (ID 71091890), a apelante sustenta que: 1) o contrato de financiamento de veículo prevê capitalização diária dos juros sem especificar qual seria a taxa diária aplicada; 2) a ausência de informação clara sobre a taxa diária viola o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor - CDC (arts. 6o, III, 52 e 54-B); 3) de acordo com entendimento do STJ (Tema 953 e REsp 1.568.290-RS), a capitalização diária sem informação da taxa diária configura abusividade; 4) a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor; 5) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova por ser relação de consumo e pela hipossuficiência técnica e econômica da parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (ID 71091880) e confirmada em sentença após a impugnação por parte do credor, ora apelado. Contrarrazões apresentadas (ID 71091895), nas quais o apelado, preliminarmente, impugna o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. É o relatório. Decido. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registre-se julgado deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARÂMETROS. RESOLUÇÃO 140/2015. DPDF. RENDA BRUTA. 08(OITO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851179, 07500476220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.)” No caso, a apelante comprovou renda líquida de R$ 2.210,99 e juntou extratos bancários que demonstram movimentação compatível com pessoa de poucos recursos financeiros. Os documentos apresentados evidenciam que a requerente não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à apelante em primeira instância. 2. CONHECIMENTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos dos artigos 1.012, § 1o e § 4o, do Código de Processo Civil, a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo quando confirmar a tutela provisória anteriormente deferida. Para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A apelante demonstra a probabilidade do direito. O contrato em análise prevê capitalização diária sem especificar a taxa diária correspondente e limita-se a indicar às taxas mensal e anual. Em análise preliminar, a omissão configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da 2a Seção, estabeleceu entendimento consolidado sobre a matéria: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.) Registre-se, ainda, que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28). O perigo na demora é evidente. A manutenção da decisão recorrida implica consolidação definitiva da propriedade do bem em favor do banco, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69. Caso a apelação seja provida, a restituição do veículo pode não ser possível. O bem pode ser alienado a terceiros, o que configura dano de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta. Determino a suspensão dos efeitos da sentença recorrida até julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator